Tribunal: STF
Processo: ARE 1593964
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL NOTURNO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARS. SERVIDOR ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. ARTIGO 7º, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICABILIDADE DA LEI Estadual Nº 5.378/2004. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR. RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA DEVIDO AO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, "caput" e inciso X; 39 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
Dessa forma, o cerne do ponto controvertido reside na aferição e apuração da existência real de trabalho noturno alegado, para fins de averiguar se há legitimidade e direito do Autor de perceber o valor que entende devido, bem como a responsabilidade do Estado do Piauí que o remunera de pagar o referido adicional noturno.
O Código de Vencimentos da Polícia Militar do Piauí (Lei Estadual Nº 5.378/2004), em seus arts. 12 e 18, estabelece: 
[...]
Analisando detidamente o impasse, observa-se que o Estado do Piauí implementou espontaneamente o valor do adicional noturno no contracheque do Requerente, embora em valor inferior ao pleiteado. Os dispositivos legais da responsabilidade do Poder Público e de previsão na legislação que refletem nas peculiaridade do caso concreto, trazidos pelo Autor na exordial, corroboram para o entendimento de que ele faz jus ao adicional noturno no período em que alega não ter recebido integralmente, bem com os fatos delineados conduzem a uma posição favorável à continuidade do recebimento da verba noturna. O Autor requer o pagamento integral da parcela do adicional noturno no valor de R$ 157,50 (cento, cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme entende ser cabível pelas 50 (cinquenta) horas noturnas trabalhadas e com base na legislação estadual, em consonância com o que recebeu em JANEIRO de 2019.
O Requerente comprovou o trabalho noturno com a disponibilização nos autos de contracheques os quais indicam a necessidade de percepção do adicional noturno, haja vista a carga horária exercida no período da noite (22 h de um dia às 5 h do dia seguinte). Segundo a Lei dos Juizados Fazendários, caberia ao ente requerido a apresentação de documentos referentes à época pretendida pelo Demandante para fins de averiguação da jornada de trabalho noturno a qual era submetida a parte Autora, conforme a dicção do art. 9º da Lei 12.153/2009, segundo o qual ?a entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a instalação da audiência de conciliação?. Trata-se de um dever legal, uma ordem imperativa que compreende a apresentação de provas, mesmo que contrários ao interesse do ente requerido. Tal dispositivo legal tem suporte constitucional no Princípio da Moralidade, art. 37, caput, impondo que o Estado somente saia vencedor em um processo quando verdadeiramente tenha razão, não se aceitando que o ente público utilize meios a distorcer ou omitir a verdade dos fatos.
[...]
A legislação estadual do Piauí garante o recebimento do adicional noturno pelo policial militar, conforme já mencionado. Nessa toada, esse entendimento é assente na jurisprudência do STF no sentido de que cabe à legislação infraconstitucional, a disciplina da extensão dos direitos sociais dos trabalhadores previstos no art. 7º da Constituição Federal de 1988 aos servidores públicos:
[...]
Assim, no tocante ao pleito de adicional noturno do Demandante, nesse diapasão, como possui alegação de o Autor ter laborado no horário de 22h às 05h (horário noturno) e a inserção da gratificação nos contracheques do Requerente, resta viável deferir a pretensão almejada. Logo, defiro o pagamento de valor a título de adicional noturno, pelas informações do serviço noturno no período citado constante nos autos. O adicional noturno é direito, é o acréscimo salarial que garante condições diferenciadas de trabalho e de remuneração para trabalhadores e servidores que trabalham no período da noite, quando este não é o seu horário de jornada habitual.

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente